Tribunal: TJES
Processo: 0022945-86.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022945-86.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
GEORDANE ERLACHER SILVA

APELADO:
CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - CONSUMIDOR - TAXA SATI - ABUSIVIDADE DA COBRANÇA - TESE FIXADA PELO STJ - COBRANÇA DE CORRETAGEM - LEGALIDADE - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.

1. O STJ possui entendimento de que a cobrança da TAXA SATI, possui abusividade quando repassada ao consumidor sem sua previa ciência, razão pela qual deve ser ele restituído - na forma simples, tendo em vista que não fora verificada má-fé dos apelantes (42, CDC).

2. Tendo ficado comprovado documentalmente o valor desembolsado pelo consumidor a título de TAXA SATI é este que deve ser restituído.

3. O STJ já possui entendimento quanto a
legalidade da cobrança/transferência para o promitente comprador de encargos de corretagem "
como eventuais serviços de despachante ou a cobrança de taxas de serviços cartorários, podem ser efetivados"
AgInt no AREsp n. 1.730.937/SP.

4. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos RECURSOS DE APELAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO E, também à unanimidade, conhecer do RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos em que relatado, cuida-se de recursos de apelação cível, sendo dois aforados por
CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA, METRON ENGENHARIA LTDA, LOPES ATUAL LPS CONSULTORIA DE IMOVEIS
em que pugnam pela reforma da r. sentença
a quo
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condená-los ao pagamento, na forma simples, da restituição do valor de R$ 6.485,98 (seis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), referente a "Serviço de Assessoria Técnico Imobiliária - SATI", afirmando que o aludido valor, em verdade, corresponderia a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), nos termos de comprovação documental constante dos autos.

Por seu turno,
GEORDANE ERLACHER SILVA
, afora apelo adesivo, pugnando pela reforma da r. sentença para que o referido valor de R$ 6.485,98 (seis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), seja pago em dobro, nos termos da legislação consumerista, bem como, que a sucumbência aplicada na r. sentença, que lhe condenou ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, seja invertida.

Narram os autos que o apelante adesivo, autor da demanda em primeiro grau, teria firmado contrato de promessa de compra e venda de um apartamento com as primeiras apelantes.

Todavia, somente após a assinatura do contrato, o autor/apelante adesivo, teria sido comunicado e cobrado pelo pagamento de "Serviço de Assessoria Técnico Imobiliária - SATI" (TAXA SATI), a que atribuiu ilegalidade e exigência de sua restituição em dobro, conforme previsto no Art. 42, do CDC.

A sentença, adotando precedentes do c. STJ e deste e. TJES, entendeu pelo acolhimento parcial dos pedidos da inicial, a cobrança da TAXA SATI, possui abusividade quando repassada ao consumidor sem sua previa e inequívoca ciência, razão pela qual deve ser ele restituído - na forma simples, tendo em vista que não fora verificada má-fé dos apelantes.

O édito, condenou, portanto, as apelantes/requeridas ao pagamento do valor de
R$ 6.485,98 (seis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

As apelantes/requeridas, afirmam que existem nos autos comprovação de que o valor pago pelo apelante adesivo à título de TAXA SATI seria somente de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e não do supracitado montante fixado na sentença.

A questão que se apresente possui vasta carga de jurisprudência perante os tribunais, já tendo o STJ, inclusive, firmado entendimento de precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. VALIDADE DA CLÁUSULA. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE.
1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor
. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade. 2.2. "Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP)
. 2.3.
"Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP)
. 2.4. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem e procedência do pedido de restituição da SATI. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. (REsp n. 1.551.951/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.)

De tal modo, para o caso vertente, procede, conforme se pode aferir da documentação dos autos (fls. 41) que o consumidor realmente arcou com o pagamento da TAXA SATI, no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao contrário do que consta na r. sentença que fixou o referido valor de forma muito superior.

A necessidade de devolução da referida taxa, se impõe em razão de inexistir comprovação de que o consumidor teria sido previamente informado de sua exigência. Todavia, conforme descrito na jurisprudência e reconhecido pela sentença, não restou evidenciada a má-fé das primeiras apelantes, devendo ser a restituição em sua modalidade simples (42, CDC).

Já no que toca a rubrica relacionada a corretagem, o mesmo supracitado precedente deixa claro que esta pode ser transferida ao consumidor.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.
S
ERVIÇOS DE DESPACHANTE OU A COBRANÇA DE TAXAS DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS. LEGALIDADE. SÚMULA 568/STJ
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NOVA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.
1.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de quantias pagas
. 2.
A abusividade da SATI não deve implicar enriquecimento sem causa do consumidor de modo que eventual serviço específico prestado ao consumidor, como eventuais serviços de despachante ou a cobrança de taxas de serviços cartorários, podem ser efetivados. Precedente
. Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão de que o recorrente teria se comprometido, expressamente, a pagar pelos serviços de despachante, que não se confundiria com a taxa SATI, exige o reexame de fatos e provas e a renovada interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.730.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021).

Nesta senda, é reconhecida pela jurisprudência a legalidade da cobrança/transferência para o promitente comprovador de encargos de corretagem "
como eventuais serviços de despachante ou a cobrança de taxas de serviços cartorários, podem ser efetivados"
AgInt no AREsp n. 1.730.937/SP.

Diante do exposto:

a) CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
AOS RECURSOS DE APELAÇÃO aforados por
CAPARAÓ EMPREENDIMENTOS LTDA
,
METRON ENGENHARIA LTDA
,
LOPES ATUAL LPS CONSULTORIA DE IMOVEIS
,
para reformar a r. sentença e fixar como valor a ser restituído de forma simples, à título de "TAXA SATI" aquele efetivamente desembolsado pelo consumidor conforme prova dos autos;

b)
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesiva aforada por
GEORDANE ERLACHER SILVA
e, em razão da sucumbência recursal majoro de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) o valor da condenação à título de honorários de advogado (85, § 2º, CPC), ficando suspensa sua
exigibilidade por estar amparada pela GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

É como voto.

Vitória, 28 de agosto de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)